Tribunal: TJSP
Processo: 1055739-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL MESMO APÓS O INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e, que o indeferimento da gratuidade processual, após irresignação recursal, restou mantida, imperioso o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL MESMO APÓS O INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e, que o indeferimento da gratuidade processual, após irresignação recursal, restou mantida, imperioso o reconhecimento da falta de pressuposto processual objetivo extrínseco – Inteligência do art. 1007, § 2o, c.c. art. 101, do Código de Processo Civil – Recurso prejudicado.